Tribunal: TJBA
Processo: 8006258-20.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006258-20.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: MARY JUCELY FEITOZA DA SILVA - FIBRA DE VIDROS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1184 DO STF. CONTRADITÓRIO E DECISÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO. 1. A Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1184 do STF legitimam a extinção de execuções fiscais de pequeno valor pela ausência de interesse processual, desde que observadas as medidas prévias e respeitada a autonomia dos entes federativos. 2. A extinção da execução fiscal sem prévia manifestação da Fazenda Pública viola os princípios do contraditório e da decisão não surpresa, previstos nos arts. 9º e 10 do CPC/2015. 3. A extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse processual deve observar as medidas prévias fixadas no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. Apelação provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006258-20.2019.8.05.0191, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e Apelada MARY JUCELY FEITOZA DA SILVA - FIBRA DE VIDROS Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.